Tribunal: TJSP
Processo: 1025157-71.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ACIDENTE DE TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido para concessão de auxílio-acidente, negando provimento ao recurso voluntário e dando provimento em parte à remessa necessária - Autor afirma que não houve manifestação acerca da tutela de urgência para fins de imediata implantação do auxílio-acidente - Autarquia alega que não foi

Ementa:
ACIDENTE DE TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido para concessão de auxílio-acidente, negando provimento ao recurso voluntário e dando provimento em parte à remessa necessária - Autor afirma que não houve manifestação acerca da tutela de urgência para fins de imediata implantação do auxílio-acidente - Autarquia alega que não foi analisada a preliminar de coisa julgada, pretendendo ainda alteração quanto ao índice de correção monetária - Acolhimento do recurso do INSS - Coisa julgada - Anterior ação ajuizada perante a Justiça Federal, na qual o segurado afirmou a existência de incapacidade laboral em razão de moléstias ortopédicas em coluna e membros superiores, relacionando-as a acidente de trânsito - Realização de duas perícias médicas, nas quais não foi constatada qualquer redução da capacidade laborativa - Improcedência da ação previdenciária comum - Fato de agora relacionar as moléstias a acidente de trajeto que não importa verdadeira modificação da causa de pedir com o objetivo de se afastar a coisa julgada - Demandas que possuem identidade de partes, de pedido e de causa de pedir - Presente feito ajuizado cinco meses após acórdão proferido na ação previdenciária comum - Ausência de menção a suposto agravamento e à anterior demanda na petição inicial - Extinção da ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil - Apelação e remessa necessária providas - EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO INSS ACOLHIDOS, NÃO CONHECIDOS OS OPOSTOS PELO AUTOR.